Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM QUE ATUA. INDEVIDOS.
1. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territóriso é consoante no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ.
2. O entendimento sumulado não se encontra ultrapassado, mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, pois, apesar da autonomia administrativa, financeira e orçamentária das Defensorias Públicas, o orçamento é um só, o da pessoa jurídica de direito público, possuindo, portanto, a mesma fonte de pagamento. (Acórdão 1611978, 07095753320218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. O entendimento do enunciado n° 421 do Superior Tribunal de Justiça e da tese firmada no julgamento de recursos repetitivos n° 433/STJ (REsp 1.199.715/RJ) permanecem hígidos, ante a ausência de força vinculante da tese contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos precedentes colacionados ou de superação pelo Superior Tribunal de Justiça das teses firmadas. (Acórdão 1612077, 07006903020218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.